Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701661-94.2020.8.07.0003 APELANTE: ELMA DE MELO SIQUEIRA APELADO: JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília, 05/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR